Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738988-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE, VANESSA FARIA GOMES BALDINI AGRAVADO: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI DECISÃO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pretende o agravante, em tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, cuja garantia ofertada foi recusada pelo juízo, razão do indeferimento do pedido de atribuição do referido efeito aos embargos opostos. Para a concessão da tutela provisória, devem estar presentes, cumulativamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Vê-se do processo, autos n. 0734394-85.2021.8.07.0001, que o o débito perfaz a importância de R$ 38.350,33, e a parte agravante ofereceu, para a garantia do juízo, uma joia (anel), no valor de R$ 39.000,00 (ID 107130339), segundo avaliação acostada aos autos. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, a prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, e, para tanto, deve-se obedecer a gradação legal constante do art. 835, do CPC. É possível, outrossim, que a ordem prevista no caput do referido artigo seja alterada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme prevê o seu § 2o, no entanto, não há elementos nos autos que demonstrem eventual impossibilidade do devedor de cumpri-la ou condição que autorize seja ela flexibilizada. Com efeito, não afastada a possibilidade de cumprimento da ordem legal de penhora, ante a ausência de elementos nos autos que o demonstre, mister privilegiar a recusa do credor, uma vez que a execução se desenvolve no seu interesse. Assim, não verificados os requisitos legais, sobretudo a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora